Tribunal: STF
Processo: MS 38500
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo Desembargador Carlos Henrique Abrão contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na decisão monocrática proferida pelo Conselheiro Mauro Pereira Martins no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0007842.26.2021.2.00.0000, que revogou a medida liminar concedida para suspender o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. 



    Alega, em apertada síntese, a necessidade da livre distribuição do presente mandado de segurança, na medida em que “não há se cogitar de prevenção pelo anterior Mandado de Segurança de nº 38275, já julgado, uma vez que o pedido, causa de pedir e a parte são distintos”. 



    Aduz também: 



    “[...] Patente e manifesta a violação do direito líquido e certo do ora impetrante, tendo sido desconsiderada a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e agredido o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, pela decisão abrupta e de ofício da autoridade coatora de revogar, de ofício, monocraticamente, a tutela de evidência cujo fundamento, provar justa causa no curso do procedimento administrativo, não passa de assertiva vazia de conteúdo e desprovida de qualquer embasamento nos termos dos precedentes da Corte. 



    Não havendo mais correição parcial para corrigir error in procedendo ou error in judicando, a situação que transparece não tem viés de índole censória como já afirmado e reafirmado pelo então Corregedor Humberto Martins do CNJ, donde não pode haver abuso de autoridade ou abuso de poder em completa violação ao regramento e predicamento da magistratura.



    Bem a propósito o excelso jurista, professor das Arcadas e Ministro Alexandre Moraes, assim decidiu com ímpar sabedoria no Mandado de Segurança 37.162, defendendo o cabimento do MS contra ato do CNJ para evitar super órgão e subordinação ao comando do artigo 102, inciso I, da Lei Maior, não se admite no estado democrático de direito que o CNJ seja única instância administrativa, que decida de forma isolada e não processe recurso sob pseudo e falacioso argumento de se tratar de indeferimento de liminar quando na realidade a autoridade coatora REVOGOU DE OFÍCIO, DEPOIS DE QUASE 5 MESES DE VIGENCIA, A TUTELA DE EVIDENCIA DA CONSELHEIRA DECANA. 



    Impensável a falta de controle jurisdicional das decisões arbitrárias, teratológicas e sem fundamento legal algum e mais grave, não suscetíveis na visão primária da autoridade coatora, de qualquer recurso administrativo, tornando-se um factótum verdadeiro soberano e dono absoluto da verdade. 



    [...]



    Dito isso e com base em precedentes do STF, mais ainda no caso descrito, é evidente que o MS deve ser conhecido, concedida a tutela para restaurar o provimento de urgência e no mérito a concessão da segurança, por ser incabível abertura de procedimento administrativo baseado em denúncia inepta, apócrifa e fundada em matéria jurisdicional, sendo total a ausência de justa causa. Ademais, não se admite no estado democrático de direito que o CNJ seja única instância administrativa, que decida de forma isolada e não processe recurso sob pseudo e falacioso argumento de se tratar de indeferimento de liminar quando na realidade a autoridade coatora REVOGOU DE OFÍCIO DEPOIS DE QUASE 5 MESES DE VIGENCIA A TUTELA DE EVIDENCIA DA CONSELHEIRA DECANA.” (e-doc. 1) 



    Sustenta, ainda, que o procedimento instaurado no âmbito do tribunal de origem está inquinado de ilegalidades, uma vez que, ancorado em representação apócrifa e na animosidade existente em relação aos outros julgadores, estaria centrado em promover juízo de valor censório acerca de atos jurisdicionais. 



    Assevera, também, que, ao revogar a medida liminar, a autoridade coatora teria usurpado a competência do Plenário do CNJ, verbis:



    “[...] Na sessão virtual de número 100 do CNJ, não houve consenso no julgamento, e o Conselheiro Mario Henrique pediu vista dos autos para exame e eventual feitura de voto, não havendo, portanto, finalização do caso concreto pelo órgão de controle externo.



     Divisada assim a matéria, eis que no dia 24 de março de 2022, quase um mês do encerramento, sem conclusão daquela noticiada sessão, DE OFICIO E DE MANEIRA A CAUSAR SURPRESA ARTIGO 10 DO CPC, o Relator, Mauro Pereira Martins, entendeu que a justa causa, pasmem todos, se comprovaria no curso do procedimento e no mérito a ser julgado, REVOGANDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, NA EXPECTATIVA DA APRECIAÇÃO PELO CNJ DO meritum causae. 



    Vejam que o nobre Conselheiro, autoridade coatora, ao invés de submeter a liminar ao colegiado, conforme previsão do regimento interno, simplesmente usurpou as funções do plenário e de forma surpreendente reviu a bem fundamentada decisão da colega, aliás decana do CNJ naquela oportunidade.



     Irresignado, o impetrante, com apoio no Regimento Interno, tempestivamente, e por não ser incabível, ingressou com recurso para que o Conselheiro impetrado, objetivando a revisão da decisão ou encaminhamento ao Plenário do órgão. 



    Novamente, a autoridade coatora, fazendo coisa julgada sua decisão, não conheceu do recurso administrativo sob duplo e equivocado fundamento, não cabimento de recurso contra indeferimento de liminar e por não se tratar de decisão terminativa, em afronta ao disposto no art. 115 do Regimento Interno do CNJ.



    [...]



    Há oito meses o procedimento de abertura do PAD está trancado no CNJ, e causa verdadeira perplexidade a conduta do Conselheiro Mauro Pereira Martins, que revoga de ofício a tutela e ainda, de maneira autoritária, deselegante e pouco crível, não processa o recurso administrativo, alegando indeferimento de liminar quando se trata de revogação da tutela, cuja competência é exclusiva do plenário do CNJ.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    Assim, pediu a concessão da liminar para o restabelecimento da medida deferida pela Conselheira Tania Reckziegel e, no mérito, pugna que:



    “[...] Descumprida a Lei Maior, o Regimento Interno do CNJ e o CPC, é fundamental a restauração da tutela, sob pena de se configurar, no curso do PAD, a perspectiva de aplicação desproporcional da irrazoável pena de aposentadoria compulsória, ausente justa causa e questão simplesmente de ordem jurisdicional e, no mérito, a concessão da ordem para acolher o argumento do impetrante e arquivar, colocando pá de cal e sepultando a abertura do PAD, por manifestamente ilegal e inconstitucional.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    Na sequência, reafirmei prevenção deste juízo para o exame do presente mandamus, à luz do art. 69 do RISTF (em razão da impetração anterior do MS 38.275/DF). Ademais, por reputar não estar presente nenhum dos requisitos autorizadores, proferi decisão para indeferir o pedido liminar, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria (e-doc. 10). 



    O impetrante apresentou agravo regimental (e-doc. 15) e reiterou a concessão da medida liminar (e-docs. 22 e 31).



    O CNJ prestou as informações requisitadas (e-doc. 25).



    A União pediu o seu ingresso nos autos (e-doc. 28).



    A Procuradoria-Geral de República - PGR apresentou manifestação, opinando pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM CURSO. ATO IMPUGNADO. RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO DE TUTELA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO. NATUREZA JURISDICIONAL DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 



    1. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    2. O impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer ato praticado pela autoridade coatora que revelasse teratologia ou exorbitância de suas competências, limitando-se a alegar irresignação pessoal com a decisão de revogação da tutela anteriormente concedida, a qual foi devidamente fundamentada.



    3. A pretensão de exame da natureza jurisdicional, ou não, do ato praticado demandaria exame de fatos e provas, o que é vedado na via do mandado de segurança



     – Parecer pela denegação da segurança.” (e-doc. 36)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, reafirmo, inicialmente, a escorreita distribuição por prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF, e com esteio na decisão proferida por mim em 7/4/2022 (e-doc. 10). 



    Convém sublinhar, ainda, que a questão central nesta impetração estava voltada para o exame da decisão monocrática proferida pelo Conselheiro Mauro Pereira Martins no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0007842.26.2021.2.00.0000, que revogou a medida liminar concedida para suspender o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. 



    Ocorre que, conforme noticiado pelo impetrante nas razões esposadas na Ação Anulatória 2686/DF, distribuída por prevenção ao meu gabinete em 17/6/2022, o Plenário do CNJ julgou improcedentes os pedidos formulados nos Procedimentos de Controle Administrativo (PCA) 00006816-90.2021.2.00.0000 e 0007842-26.2021.2.00.0000, substituindo, portanto, a decisão monocrática objeto da presente impetração (e-doc 6 da AO 2.686/DF). 



    Não por acaso, ao propor a citada ação anulatória, o impetrante postulou o seguinte: 



    “Patenteado em todos os elementos hospedados nas provas amealhadas, é fundamental que se conceda a tutela de urgência liminar a fim de ser sustado, na origem, o andamento do procedimento disciplinar, até que se manifeste pelo mérito o colando Supremo Tribunal Federal.



    Requer-se, por oportuna, a citação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no endereço informado no preâmbulo da presente, para que se manifeste nos presente autos.



    O provimento da ação anulatória se faz de rigor por considerar omisso o julgamento do C. Conselho Nacional de Justiça e ao mesmo tempo que se declare conotação de ordem jurisdicional exclusivamente da matéria, sem elastério administrativo censório.” (e-doc. 1 da AO 2686/DF - grifei)



    Diante desse cenário, descortina-se patente a falta de interesse de agir superveniente do impetrante no prosseguimento do presente mandado de segurança.



    Isso posto, declaro a perda do objeto deste remédio constitucional e, por consequência, julgo-o extinto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator